Tribunal: TJDFT
Processo: 0702286-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO DE VALORES DEPOSITADOS A SERVIDOR FALECIDO. PRESUNÇÃO IMPUTADA AOS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. INDICAÇÃO DA HERDEIRA RESPONSÁVEL PELOS SAQUES. REVELIA. PRESUNÇÃO DA VERACIDADE. ALEGAÇÃO DOS HERDEIROS CORROBORADA POR GRAVAÇÃO TELEFÔNICA NÃO IMPUGNADA. VALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com efeito, dispõe o artigo 884, caput, do Código Civil – CC/02, que, todo aquele que auferir quantia indevidamente, ou seja, sem justa causa, será obrigado a restituí-la, atualizada monetariamente. Na mesma linha, o art. 876 do CC/02 disciplina: “Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir”. Por sua vez, a Lei Federal no 13.846/2019, em seu art. 36, inciso I, da Lei Federal no 13.846/2019, com redação alterada pela Lei no 14.431/2022, estabelece que deverão ser restituídos “os valores creditados indevidamente em favor de pessoa natural falecida, em instituições integrantes do sistema financeiro nacional, por pessoa jurídica de direito público interno”.
2. Apesar da conclusão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça em 2016, no julgamento do AgRg no REsp 1.387.971-DF, de que “os herdeiros devem restituir os proventos que, por erro operacional da Administração Pública, continuaram sendo depositados em conta de servidor público após o seu falecimento” (STJ. AgRg no REsp 1.387.971-DF, julgado em 15/3/2016, Info 579), em 2020, o Exmo. Ministro Mauro Campbell Marques, ao analisar a ilegitimidade do espólio para integrar a lide em ação de restituição de quantia recebida indevidamente, concluiu pelo dever exclusivo de quem se enriqueceu sem causa (art.884 do CC).
3. Desse modo, a condenação dos réus não pode estar alicerçada na presunção de que todos concorreram para o levantamento dos valores depositados indevidamente, devendo a responsabilidade ser atribuída exclusivamente àquele que se enriqueceu indevidamente, ainda que por erro operacional atribuído à administração pública, com demonstração de seu elemento subjetivo, nexo causal entre a conduta e dano, sob pena de imputar, objetivamente, a todos os herdeiros a prática de ato ilícito.
4. Na hipótese dos autos, não há qualquer prova que evidencie que quatro dos cinco herdeiros tenham, efetivamente, concorrido para o levantamento dos valores, tanto que o processo administrativo que instrui a inicial não traz nenhum documento capaz de concluir, necessariamente, pela participação dos quatro réus no apossamento das quantias. Não chegou a ser produzida qualquer prova nesse sentido, mantendo-se a parte autora inerte, mesmo após a intimação de especificação de provas.
5. Todavia, os corréus, em suas contestações, afirmaram que a irmã, na condição de cuidadora do genitor antes do óbito, foi a responsável pelo levantamento dos valores, estando a versão amparada em gravação produzida, em tese, pela própria ré em aplicativo de mensagens, confessando ter se apropriado das quantias depositadas indevidamente, além de afastar a responsabilização dos demais réus quanto ao ressarcimento dos valores.
6. Frise-se que, apesar de a ré a quem se imputa o ato ilícito ter sido devidamente citada, chegando a buscar atendimento junto à Defensoria Pública, optou por se manter inerte durante toda a marcha processual, sendo decretada sua revelia, de modo que, tratando-se de matéria afeta à direito disponível, nos termos do art. 345 do CPC, presumem-se verdadeiras as alegações do autor em relação à ré, dadas as particularidades do caso, porquanto devidamente amparadas nas afirmações defensivas dos demais herdeiros, ora corréus, estando, inclusive, corroboradas por gravação a que não se impugnou e que não se tem notícia de ilicitude, indicando a ré como única responsável pela prática do ato ilícito perpetrado.
7. Portanto, constatando-se a realização de depósitos na conta salário após o falecimento do ex-servidor e evidenciado o nexo causal entre o erro da administração e o enriquecimento sem causa de uma das herdeiras - que obteve proveito econômico ilicitamente à custa do Ente Distrital -, revela-se idônea a pretensão da Fazenda Pública em ser ressarcida pelos valores pagos indevidamente, devendo a pretensão deve ser direcionada exclusivamente em face da herdeira responsável pelo ato ilícito.
8. Recurso conhecido e provido.